Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027160-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
AGRAVADO: JOÃO ALBERTO MIGUEL e HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA contra decisão proferida em autos de Ação de Manutenção de Posse no 1055577-39.2020.8.11.0041, da 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá, ajuizada por JOÃO ALBERTO MIGUEL e HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL, em que se deferiu liminar possessória.
Em suma, defende a agravante que os agravados “entendendo serem proprietários da área discutida, manejou ação POSSESSÓRIA em desfavor da agravante, todavia NÃO PROVARAM A POSSE das áreas, haja vista que os documentos juntados nada mais provavam que uma suposta propriedade”.
Argumenta que “o periculum in mora em favor da agravante é latente, haja vista que mais de 50 famílias de pequenos produtores rurais podem perder suas terras por tal decisão que desconsiderou a fragilidade dos documentos dos agravados”.
Relata que “tomou posse da referida terra, os vizinhos diziam que os imóveis estavam abandonados, não encontrando, assim, qualquer resistência”.
Requer o efeito suspensivo do recurso e o provimento ao final (id. 71501994).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
Em que pese a alegação de ausência de posse, existem indícios suficientes à comprovação deste requisito, como a criação de animais e arrendamento da área para plantio de cana de açúcar para a Agropecuária Cananova Ltda, que também sofre com a invasão e que teve liminar deferida em seu favor e mantida no Agravo de Instrumento no 1027161-87.2020.8.11.0000.
Por fotografias e vídeo, pode-se ver diversas pessoas, barracos de lona, caminhão e outros veículos nas proximidades da casa do caseiro.
No comprovante de inscrição estadual do imóvel consta ser terra de produção de arroz, cana de açúcar, soja e bovinos, com início da atividade em 30/11/1993.
Em ligação, verifica-se a estratégia de invasão dos associados no local, com a incursão de famílias e programação de adentrarem, inclusive, em outros imóveis.
Portanto, não vejo posse mansa e pacífica, como alegado pela agravante, e tenho como comprovados os elementos para a manutenção da decisão agravada tal como proferida.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão